Tribunal: TJMT
Processo: 1019947-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019947-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 384.662.378-44 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - CPF: 138.440.048-66 (ADVOGADO), O. F. L. D. A. - CPF: 107.615.751-38 (AGRAVADO), MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 41.058.486/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA THAIS FERREIRA BARBOSA - CPF: 023.968.771-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO
(S)
:
O. F. L. D. A.

EMENTA

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DO PLANO. AUSÊNCIA DE RISCO
DE DANO
GRAVE OU DE DIFICIL REPARAÇÃO
.
TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS ESSENCIAIS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal por não visualizar os requisitos autorizadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência recursal, conforme o art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão da tutela de urgência recursal, é necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Ausentes qualquer um dos requisitos da tutela de urgência, importa no seu indeferimento.

5. No caso dos autos, não restaram configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido, uma vez que não restou caracterizado o propalado risco de dano grave e de difícil reparação à agravante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Para a concessão da tutela de urgência recursal, é necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082 - Recurso Especial n. 1.842.751/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE 01.08.2022; TJ-SP, AI: 2214912-18.2022.8.26.0000, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, DJE 30.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo
Interno
interposto
por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

contra decisão
monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal por não visualizar os requisitos autorizadores
.

O Agravante, em suas razões de recurso, em suma,
afirma que os fatos estão devidamente comprovados nos autos, bem como replica todos os argumentos já apresentados na inicial do recurso de agravo de instrumento.

Ao final, pugna pelo
julgamento colegiado do recurso,

a fim de
reformar a decisão agravada
e deferir
o pedido de tutela de urgência
recursal
.

Devidamente
intimado o Apelado ofertou contrarrazões
ao agravo interno

buscando o
desprovimento
do
recurso
. (ID.
2
42774172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO
(S)
:
O. F. L. D. A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto p
or
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal por não visualizar os requisitos autorizadores
.

O Agravante, em suas razões recursais,
em suma,
afirma que

o comunicado na ANS menciona

sobre não suspender o tratamento daqueles que possuem contrato ativo
,
e que
não é o caso dos autos
, bem como, que no caso dos autos há indícios de fraude, sendo
lícita
a rescisão do contrato coletivo
.

Afirma ainda,
diante das alternativas apresentadas ao agravado
(portabilidade e nova contratação de plano)
, e

considerando que não se trata
r
de doença grave, não
se aplicaria a
aplicação do Tema 1.082 do STJ
,
bem como replica todos os argumentos já apresentados na inicial do recurso de agravo de instrumento.

Por estas raz
õ
es, postula pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo
.

Pois bem.

A decisão agravada expôs que, considerando os fatos e provas apresentadas, em ceara de cognição sumária, não se evidenciou o preenchimento dos requisitos autorizadores restando assim fundamentada:

“[...]
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido
.

A tese recursal reside, em síntese, na possibilidade de cancelamento do plano de saúde unilateralmente rescindido, a despeito da necessidade de continuidade do tratamento do menor dependente que possui perda auditiva bilateral e hipótese diagnóstica sugestiva de Transtorno do Espectro Autista – CID-11, conforme laudo sob ID. 158606303 dos autos de origem.

Sob essa ótica, a ANS já emitiu em junho de 2022 comunicado no sentido de que as operadoras de planos de saúde que já prestam tratamento a beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento não podem suspender o atendimento, sob pena de configurar negativa de cobertura.

A propósito:

"COMUNICADO No 95, DE 23 DE JUNHO DE 2022

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 55, da Resolução Regimental no 21, de 26 de janeiro de 2022, considerando a decisão proferida na 14a Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada, contida no processo SEI no 33910.019120/2022-91, COMUNICA para todas as operadoras de planos de saúde que por determinação judicial ou por mera liberalidade, dentre outras hipóteses, já estiverem atendendo aos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e todos os beneficiários diagnosticados com
CIDs
que se referem aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID-10 - F84) em determinada técnica/método/abordagem indicado pelo médico assistente, reconhecidos nacionalmente, tal como a ABA (Análise Aplicada do Comportamento), não poderão suspender o tratamento, sob pena de vir a configurar negativa de cobertura."

Na hipótese, ainda que se saiba que a operadora de plano de saúde pode promover a resilição unilateral do contrato, não pode ser obstada a continuidade de tratamento já prestado aos usuários.

É que o exercício do direito de resilição unilateral do contrato não pode violar sua função social e a legítima expectativa do consumidor, sob pena de caracterizar abuso de direito.

O tema, inclusive, já foi objeto de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1082 - Recurso Especial n. 1.842.751/RS), de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 1o de agosto de 2022, onde se decidiu que:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Trata-se de entendimento de caráter vinculante, devendo ser observado pelos demais tribunais.

Sobre o tema, cito a jurisprudência hodierna em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – BENEFICIÁRIO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – INTERRUPÇÃO PREJUDICIAL A SAÚDE DO AUTOR - MANUTENÇÃO DA COBERTURA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em aplicação analógica ao Tema 1082 dos recursos especiais repetitivos do STJ, demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão de manutenção do contrato de plano de saúde do paciente autista, porquanto não recomendável a interrupção do tratamento realizado.
(N.U 1010699-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu a tutela de urgência para manutenção do plano do autor, menor acometido de TEA, e para continuidade do tratamento -
Pretensão de manutenção em plano de saúde após ser informado pela ré do distrato entre a operadora e a administradora de benefícios - Beneficiário menor que se encontra sob tratamento médico após diagnóstico de TEA – Vedado o cancelamento do plano nessa circunstância - Inteligência do art. 13, par. único, III, da lei 9.656/1998
– Precedentes – Requisitos necessários à concessão da tutela de urgência configurados in
casu
– Astreintes fixadas em R$1.000,00, limitada a 30 dias, que não se afiguram excessivas, observada as particularidades do caso concreto - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22149121820228260000 SP 2214912-18.2022.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 30/09/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2022) – Grifo Nosso

Por oportuno, o risco de dano, decorre da necessidade de continuidade do tratamento, sem interrupções, o que poderia trazer ao dependente da
agravada prejuízos
ao seu quadro geral de desenvolvimento.

Inobstante, não se verifica o propalado risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, uma vez que o suposto prejuízo suportado poderá por ela ser reavido da parte agravada caso, ao final, sagre-se vencedora da lide.

No que se refere a existência de fraude perpetrada pela empresa Paulo Henrique Bruno - Me, inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo de primeiro grau, sob pena de se incorrer em
supressão de instância
.

De toda sorte, é evidente que a questão demanda maior dilação probatória, mormente porque não é possível, de plano, reconhecer que o menor agravado, portador de TEA, faz parte da suposta trama fraudulenta engendrada com o fito lesar a operadora de saúde.

Sobre o tema, destaco, ainda, que a própria operadora de saúde quando aprovou a adesão contratual, não foi capaz de identificar a suposta fraude, logo, entendo não ser razoável imputar ao consumidor (hipossuficiência) a obrigação de fazê-lo.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária
.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DEINSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pela agravante.

Como é sabido,
para concessão da
tutela de urgência recursal
,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

Todavia
, de análise dos documentos
apresentados
,
neste momento de cognição não exauriente,
ainda que se saiba que a operadora de plano de saúde pode promover a resilição unilateral do cont
r
ato, não pode ser obstada a continuidade de tratamento já prestado aos usuários
, vez que
o exercício do direito de resilição unilateral do contrato não pode violar sua função social e a legítima expectativa do consumidor, sob pena de caracterizar abuso de direito.

Destaco ainda
, que a própria operadora de saúde quando aprovou a adesão contratual, não foi capaz de identificar a suposta fraude
alegada
, logo, entendo não ser razoável imputar ao consumidor (hipossuficiência) a obrigação de fazê-lo.

Desta forma
, evidente
a necessidade de
maior dilação probatória, mormente porque não é possível, de plano, reconhecer que o menor agravado, faz parte da suposta
fraude
.

Com efeito, como muito bem anotado do
decisum
fustigado,
o risco de dano, decorre da necessidade de continuidade do tratamento, sem interrupções, o que poderia trazer ao dependente da
agravada
,

menor portador de TEA,
prejuízos
ao seu quadro geral de desenvolvimento.

Diante disso,
entendo que não restou caracterizado o
propalado risco de dano grave e de difícil reparação à
agravante
, uma vez que o suposto prejuízo suportado poderá por ela ser reavido da parte agravada caso, ao final, sagre-se vencedora da lide.

Portanto
, ratifico decisão monocrática que não verificou ocorrência, em sede de cognição sumária, a existência concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora necessários para se deferir o pedido de tutela recursal.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de
interno e mantenho inalterada a decisão monocrática de ID.
233327196.

Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.

Após, considerando a matéria discutida, colha-se parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024